Tribunal: TJMT
Processo: 1005896-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005896-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Sistema Remuneratório e Benefícios, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,

DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.032.279/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), TALLES JORDAO BELO COSTA - CPF: 710.311.701-20 (ADVOGADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE E VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÕES MONOCRÁTICAS QUE INDEFERIRAM TUTELA DE URGÊNCIA E NÃO CONHECERAM AÇÃO RESCISÓRIA. INTEMPESTIVIDADE QUANTO À TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU A AÇÃO RESCISÓRIA.
IRDR no 1002789-40.2021.811.0000.

1. O agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência é intempestivo, tendo em vista o decurso do prazo recursal de 15 dias, conforme previsto no art. 1.021 do CPC e no Regimento Interno deste Tribunal.

2. Não restou comprovada a violação manifesta a norma jurídica que justificasse a rescisão da decisão transitada em julgado. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt na AR 6092/CE).

3. A decisão monocrática que não conheceu a ação rescisória fundamentou-se em entendimento já pacificado por meio de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR no 1002789-40.2021.811.0000), aplicável aos professores da rede municipal de Rondonópolis.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Turma:

Trata-se de
agravo interno
com pedido de tutela de urgência interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra as decisões monocráticas proferidas por este Relator (id. 206514166 e id. 212398165), que indeferiu o pedido de tutela de urgência e, nos termos da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, não conheceu o pedido rescisório.

Afirma que as decisões agravadas deixaram de analisar o pedido de tutela de urgência assim como colocou fim ao recurso interposto.

Destaca que a fundamentação contida na decisão monocrática não se enquadra no estabelecido na Súmula no 343 do STF ‘
porque não se trata de texto legal controvertido nos tribunais, mas de uma aplicação indevida de um IRDR bem como em violação manifesta de norma jurídica’
.

Acrescenta que a decisão proferida monocraticamente pelo relator carece de fundamentação e ressalva o perigo do dano, vez que já foram solicitados documentos a fim de embasar os pagamentos

dos professores, conforme narrado na ação rescisória.

No mérito afirma que ‘
por se tratar de caso distinto do IRDR 1002789- 40.2021.8.11.0000, e por existir disposição expressa municipal no estatuto sobre 30 dias de férias e 15 dias de recesso (fato não previsto no estatuto estadual), não há que falar em 45 dias de férias, razão pela qual deve ser desprovido o recurso de apelação’.

Discorre que
no recurso de apelação intentado pelo Sindicato (SISPMUR), a Relatora deu
provimento monocraticamente
ao recurso, ao argumento que o caso enquadra-se no IRDR 1002789-40.2021.811.0000,
determinando o pagamento do terço constitucional tomando-se por base os 45 dias de férias aos quais os servidores da educação tem direito
.

Relata que dessa decisão interpôs Recurso Especial, o qual não foi admitido por entender o Superior Tribunal de Justiça, que se trata de matéria constitucional a ser analisada em razão de violações ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Defende que o IRDR 1002789-40.2021.811.0000 não se enquadra na hipótese dos autos, uma vez que ocorreu violação de norma jurídica municipal e da Constituição Federal diante da violação dos princípios do contraditório e ampla defesa e dessa forma a sentença merece ser rescindida para afastar a incidência de 45 dias de férias aos docentes do ensino municipal de Rondonópolis, bem como afastar a incidência do pagamento de 1/3 de férias sobre 45 dias, nos termos do inciso II, do referido artigo 29, da Lei 228/2016.

Diz que ‘
não se pode interpretar tão somente o inciso I, do artigo 29, do Estatuto Municipal com os olhos fechados para o inciso II, até porque, como já bem demonstrado, o inciso II detalha e diferencia férias de recesso, inclusive com determinação expressa de 30 dias de férias; não 45’
e que a decisão não vislumbrou a distinção do tema, já que deixou de observa o que restou fixado no inciso II do art. 29 do Estatuto.

Diante do exposto requer a reconsideração que indeferiu o pedido de efeito suspensivo bem como da decisão que desproveu o recurso.

Houve indeferimento do pedido de urgência em id. 206514166.

Contestação devidamente apresentada (id. 208435695).

Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça ‘
pelo desprovimento da ação rescindenda, eis que não comprovada a tese erigida pelo autor acerca da hipótese de rescindibilidade estatuída no inciso V do art. 966 do CPC’.
(id. 211917677)

Decisão monocrática pelo não conhecimento da ação rescisória em id. 212398165.

Agravo Interno em id. 217840268.

Contrarrazões ao agravo regimental apresentadas pelo Sindicato agravado, pugnando pela condenação do agravante por litigância de má-fé. (id. 218309683)

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça em id. 223504674.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Turma
:

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do CPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Na hipótese dos autos, o agravo interno foi interposto em face de duas decisões distintas, quais sejam, aquela que indeferiu o pedido de tutela de urgência (id. 206514166)

e aquela que não conheceu o pedido rescisório (id. 212398165).

Inicialmente destaco que o Regimento Interno do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso fixa os prazos para apresentação de agravo interno, conforme segue:

Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias
.

O Código de Processo Civil estabelece:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 5o
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Analisando a situação colocada nos autos, verifica-se que
o Agravo Interno se refere à decisão que indeferiu a tutela de urgência
(id. 206514166), proferida em 14/03/2024 e publicada em
18/03/2024
e o Agravo Interno, foi protocolizado em
06/06/2024
( id. 217840268).

Extrai-se dos atos de comunicação constantes do sistema (PJE);

Intimação (32023444)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

Representante: PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Expedição eletrônica (14/03/2024 19:07:29)

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA registrou ciência em 24/03/2024 01:08:35

Prazo: 30 dias

Evidente intempestividade do agravo regimental manejado contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pois transcorreu o prazo para interposição do recurso.

Dessa forma, deve ser conhecido o agravo interno apenas quanto ao
decisum
que não conheceu a ação rescisória porquanto atendeu aos requisitos de admissibilidade recursal.

Pois bem
.

Ao analisar ao argumentos expostos no agravo interno, verifica-se que a matéria ventilada no presente
recurso
foi objeto de percuciente análise na decisão que indeferiu a inicial da ação rescisória originária, a qual se deu por não ser possível “
admitir que o mero descontentamento com o resultado do julgamento sirva de fundamento para o ajuizamento da presente ação rescisória, ainda mais quando a parte se limita a reiterar argumentos já rechaçados quando do julgamento do recurso especial interposto na demanda originária
”.

O agravo regimental tem por finalidade submeter o julgamento da contenda exposta no recurso ao Órgão Colegiado competente para o julgamento do recurso monocraticamente decidido.

Entretanto, sem fundamento a pretensão contida neste agravo regimental para alterar a decisão monocrática anteriormente proferida.

Na ação rescisória originária, assim restou decidido monocraticamente:

“ Conforme relatado, trata-se da
ação rescisória com pedido de tutela de urgência
, proposta pelo
Município de Rondonópolis-MT
em face do
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis/MT,
asseverando que na ação n. 1009996-23.2017.8.11.0003 a parte ré defendeu que ocorreu erro pela municipalidade ao calcular o abono pecuniário dos professores da rede municipal e profissionais da educação, ao argumento que o abono pecuniário deverá ser calculado sobre os 45 dias de férias legalmente instituídas e não apenas sobre 30 dias como fora calculado pelo ente pagador.

Inicialmente, ressalta-se a admissibilidade da demanda, porquanto ajuizada em 08/03/2024, contra sentença transitada em julgado em 28/09/2023 (Id. 205626727), portanto, dentro do prazo legal de 2 (dois) anos.

Pois bem
. O Código de Processo Civil disciplina o instituto da coisa julgada nos arts. 966 e seguintes, assegurando a flexibilização da desconstituição de decisões nas expressas hipóteses legais, senão vejamos:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica
;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

O autor relatou que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais ajuizou em seu desfavor a Ação de Cobrança no 1009996-23.2017.8.11.0003, asseverando que o Município errou o cálculo no tocante ao abono pecuniário dos professores da rede municipal e profissionais da educação, visto que este vem sendo calculado apenas sobre 30 (trinta) dias de férias, quando deveria incidir sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias legalmente instituídas.

Observa-se dos autos, que o Juízo de Primeira Instância
julgou improcedente
o pedido do Sindicato, ora requerido, argumentando que ‘
a atual redação do dispositivo questionado se encontra obscura, com singela contrariedade, já que o inciso I dispõe que o período de férias seria de 45 (quarenta e cinco) dias, mas, em verdade o inciso II esclarece que o período de férias é 30 (trinta) dias e os outros 15 (quinze) dias são períodos de recesso, até porque, como já dito, caso interpretação diversa fosse dada não haveria razões para que o legislador dispusesse o inciso II naquele artigo’
(id. 205626729).

Contra a sentença, o Sindicato dos Servidores Municipais de Rondonópolis interpôs recurso de apelação, que foi julgado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal de Justiça, que em decisão monocrática proferida pela Relatora deu provimento ao recurso e reformou a sentença.

À propósito, confira-se:

“(...)
A matéria, encontra-se pacificada por meio de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR no 1002789-40.2021.811.0000), o qual foi julgado pela Seção de Direito Público deste Sodalício em 21/10/2021
.

Importante destacar que,
embora no IRDR acima mencionado refira-se às férias dos professores da rede estadual de educação, o mesmo tem perfeita aplicabilidade quanto aos professores da rede municipal de Rondonópolis
, posto tratar-se da mesma matéria.

(...)

Dessa forma, conclui-se, portanto, que enquanto professor em sala de aula, faz jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias e ao adicional de terço de férias igualmente incidente sobre todo o período.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença, a fim de condenar o Município de Rondonópolis/MT ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço), respeitando o prazo prescricional, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 29, inciso I, da Lei n.° 228/2016, aos professores da rede municipal de Rondonópolis/MT, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ.

Com o trânsito em julgado, devolva-se o feito à instância de origem”
. (REC 1009996-23.2017.8.11.0003, julgado em 30/09/2022) (destaquei)

O
Recurso Especial
manejado pelo Município demandante não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, por demandar interpretação de normativo estranho à legislação federal (id. 205626725).

Defende o demandante, na presente ação rescisória, que referido julgado violou manifestamente norma jurídica, qual seja: artigo 29, II, da Lei Municipal 228/2016, bem como o artigo 5, inciso LV, da Constituição Federal. Acrescenta que não há como aplicar no caso em comento o IRDR 1002789-40.2021.8.11.0000, ao argumento que o Estatuto dos Servidores Municipais é diferente do estatuto dos Servidores Estaduais. Que a Lei Municipal dispõe expressamente que as férias se restringem a 30 dias e que os demais 15 dias são de recesso e dessa forma não há falar em incidência do terço constitucional.

Nos termos do entendimento do STJ, somente se justifica a admissão da ação rescisória com base em
violação
à
norma

jurídica
( CPC/2015, art. 966, V) quando o indigitado vício dá resultado a uma decisão deformada, manifestamente ilegal, desarrazoada e alheia à lógica do próprio sistema jurídico, bem como restou pacificado a orientação de não ser a Ação Rescisória meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.

Nesse sentido:

“ (...) 3
.
É certo que o cabimento da Ação Rescisória com base em violação literal à disposição de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo. 4. Nesse sentido, esta Corte pacificou a orientação de não ser a Ação Rescisória meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. 5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento
.”
(STJ - AgInt na AR: 6092 CE 2017/0206669-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 9/9/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/9/2020). [Destaquei]

Na hipótese, a partir da leitura das razões iniciais, verifico que a intenção da parte autora é de reabrir a discussão dos fatos e da matéria já debatida e decidida preteritamente por este Sodalício, com interesse de instrumentalizar a presente ação como via recursal para novo debate de matérias, fatos e provas já decididas.

Destaca-se que da decisão Monocrática proferida pela Relatora do Recurso de Apelação n. 1009996-23.2017.8.11.0003, que reformou a sentença, foi interposto Embargos de Declaração, julgado em 05/12/2022, Agravo Regimental julgado em 05/12/2022 e outro Embargo de Declaração julgado em 03/04/2023, sempre mantendo a decisão proferida no Recurso, reconhecendo que a matéria, encontra-se pacificada por meio de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR no 1002789-40.2021.811.0000), o qual foi julgado pela Seção de Direito Público deste Sodalício em 21/10/2021.

Embora a autora tenha alegado que o acórdão impugnado analisou e fundamentou sua decisão em natureza e objeto diverso do pedido, visto que tomou por base o IRDR firmado com base no Servidor Público Estadual, constata-se que inegável a presença de questão constitucional, pois a remuneração das férias, calculado o terço (art. 7o, XVII, CF) com base na retribuição pecuniária correspondente a todo o período estabelecido em lei para o seu gozo mesmo sendo colocado na lei como recesso, impõe observância, pela Administração Pública,
do direito às férias em toda sua extensão, como se espera da conformação administrativa ao princípio da legalidade
(art. 37, caput, CF).

Tanto é que, a Relatora ao julgar o recurso consignou que (...)
Ainda que haja o fracionamento, não resta dúvida que o professor da rede pública municipal de educação continua tendo 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, ou seja, não houve redução de férias, desde que, por óbvio, esteja em pleno exercício do cargo.

É inaceitável o manejo desta
ação
para suprir eventual injustiça, má-apreciação da prova ou errônea interpretação, em homenagem ao postulado constitucional da segurança jurídica e da estabilidade da demanda.

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Junior,
verbis
:

“
A ação rescisória é medida excepcional e como tal deve receber tratamento restritivo do Poder Judiciário
. A CF 5o XXXVI garante o respeito a coisa julgada e proíbe a lei de prejudicá-la. No caso, a lei (CPC 485) prejudica a coisa julgada e somente será constitucional o dispositivo ora comentado se receber interpretação restritiva, conforme a CF, de acordo com a proporcionalidade.
O mau vezo de alguns órgãos judiciários, de tratar a rescisória como se fosse recurso, como se fosse uma outra chance para a parte depois do trânsito em julgado, é expediente que viola a Constituição.
”
(Código de Processo Civil Comentado, 13a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013 – negritei e grifei).

Dessa forma, resta evidente que o pleito requerido via
ação

rescisória
ocasionaria rediscussão da matéria fático processual, o que não se admite, reafirmo, sob pena de se banalizar a coisa julgada, que é um importante instrumento de pacificação social.

Ademais, destaco que o Eg. Supremo Tribunal Federal, ao analisar matéria idêntica de servidora municipal, deliberou:

“Direito administrativo.
Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei.
2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7o, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias
.” (STF - RE: 1400787 CE, Relator: MINISTRA PRESIDENTE, Data de Julgamento: 15/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023)

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei e revela-se nítido que a rescisória em exame é mera tentativa de reverter a conclusão do julgado rescindendo, o que é inviável, como cediço, haja vista não se prestar a ação rescisória a mero sucedâneo recursal.

Não se pode admitir que o mero descontentamento com o resultado do julgamento sirva de fundamento para o ajuizamento da presente ação rescisória, ainda mais quando a parte se limita a reiterar argumentos já rechaçados quando do julgamento do recurso especial interposto na demanda originária.

A propósito, confiram-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo.
Precedentes: AR 6.243/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 26/05/2021; e AR 5.696/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 07/08/2018. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt na AR: 5634 SP 2015/0134629-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 29/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2022) (destaquei)

“4.
Não se presta a ação rescisória - que não é recurso - a funcionar como sucedâneo de embargos declaratórios que poderiam ter sido manejados oportunamente pela parte, nem para discutir questões que poderiam ter sido debatidas mediante o manejo tempestivo do recurso próprio. Precedentes.
5. A violação à norma jurídica que justifica o manejo da ação rescisória há de ser "manifesta", como bem ressalta a literalidade do art. 966, V, do diploma processual civil. No caso, porém, a argumentação veiculada pela exordial busca, na hipótese mais favorável à pretensão da autora, colocar em dúvida a "constitucionalidade" do enunciado da Súmula 552 do STJ (reiterada em inúmeros julgados) bem como a do Decreto n. 3.298/1999, sem bases jurídicas suficientemente

sólidas para tanto. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (

AgInt na AR 6.516/MS
, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 02/12/2019) (destaquei)

Ademais, a interpretação dada pelo acórdão rescindendo coincide com tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (“
O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7o, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias” -
AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000
) e, consequentemente, deve ser observada pelos demais tribunais na análise de questões iguais.

E, a respeito desta situação estabelece a Súmula 343 do STF,
verbis
:

‘
Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a ação rescindenda se tiver baseado em texto legal controvertida nos tribunais’
.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do pedido rescisório.

Condeno
a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC
.”

No caso, vê-se que o agravo interno não trouxe qualquer subsídio apto a alterar os fundamentos adotados na decisão agravada sobre o pagamento do terço constitucional aos professores da rede pública municipal sobre os 45 dias de férias, razão pela qual a manutenção do indeferimento da exordial ante a carência da ação é medida que se impõe.

Pretende a aplicação do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (LC no 228/2016) que estabelece em seu art. 29, incisos I e II, que os professores tem direito à 45 dias de férias anuais, sendo 30 considerados de férias e 15 dias de recesso e dessa forma o terço constitucional recai apenas sobre os 30 dias de férias, excetuando o recesso.

Argumenta que no caso não se aplica o IRDR 1002789-40.2021.8.11.0000, por ser distinto dos autos.

Referido IRDR estabelece:

“Questão submetida a julgamento
: Os professores estaduais possuem direito a adicional de 1/3 (um terço) apenas sobre 30 (trinta) dias de férias anuais, sendo incabível o pagamento em relação ao período de 15 (quinze) dias de intervalo entre os semestres do calendário escolar.

Tese(s) Firmada(s):

Os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, i e § 1o, da lei complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002.

O
adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias
para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário”
.

Dessa forma, considerando os fundamentos já lançados na decisão monocrática agravada que indeferiu a inicial da ação rescisória, acerca da impossibilidade de aplicar o Estatuto dos Servidores Municipais em razão da aplicabilidade do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 ao caso, e
não se vislumbrando alteração fática ou jurídica que justifique a mudança de entendimento nela expresso
, impõe-se o não provimento do agravo interno.

Com efeito, como salientado no decisum, a aç
ã
o rescisória constitui medida processual excepcional, cabível apenas nas taxativas hip
ó
teses de rescindibilidade previstas no art.

966 do CPC/15, em razão da proteção constitucional a coisa julgada e a seguran
ç
a jur
í
dica.

Especificamente quanto à hipótese prevista no
inciso V do art. 966 do CPC/2015
, no qual se funda a presente demanda, a propositura da rescisória somente se justifica quando a ofensa
à
norma jur
í
dica for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretaç
ã
o manifestamente contraria ao conteúdo da norma.

Não se admite, pois, a utilizaç
ã
o da rescisória como sucedâ
n
eo recursal para, por via transversa, perpetuar a discussão sobre matéria que foi decidida.

Nesse sentido foi o Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“ (...) Ocorre, contudo, que tais alegações não se mostram robustas para o fim colimado nesta ação, de sorte que a decisão colegiada proferida pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste eg. TJMT proferiu decisão técnica.

O que se verifica é que a alegada primeira ofensa à norma jurídica se refere tão somente à valoração de provas, eis que o art. 29 da Lei Municipal no 29/2016 versa sobre quantitativo de férias dos servidores da educação pública municipal e, portanto, sobre quantos dias incidirá o abono pecuniário devido.

Aí, sustentou o recorrente que a alegada ofensa não se amoldaria ao caso do IRDR 1002789-40.2021.8.11.0000. Todavia, a verdade dos fatos é que a matéria se confunde com esta, já sendo pacificada no dito incidente.

Dessarte, mesmo que haja o fracionamento de férias, não resta dúvida que o professor da rede pública municipal de educação continua tendo 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, ou seja, não houve redução de férias, desde que, por óbvio, esteja em pleno exercício do cargo, de modo que a base de cálculo do adicional de 1/3 (um terço) de férias dos professores do ensino público que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, deve corresponder ao período de 45 (quarenta e cinco) dias e não sobre a parcela de 30 (trinta) dias a ser usufruída após o encerramento do segundo semestre do calendário escolar, nos termos do artigo 7o, XVII, da Carta Magna.

Este é o entendimento que fora corretamente aplicado pela decisão rescindenda, de sorte que não há que se falar em violação à norma jurídica municipal, pelo que não fora conhecida a sua ação.

A partir daí, a Municipalidade Recorrente vem empilhando recursos, sendo este agravo interno a nova via recursal intentada, a qual deve ser prontamente rechaçada ”
.

Portanto, verifica-se
que o agravante não trouxe neste recurso qualquer argumento ou documento que pudesse modificar o entendimento deste Relator já expressado na decisão monocrática, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Apenas reitera as teses sustentadas na ação rescisória em relação ao pagamento do terço constitucional aos professores da rede municipal.

À propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/15. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo a firme jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Precedentes. 2. Hipótese dos autos em que, de plano, afigura-se inadmissível a pretensão rescisória calcada no art. 966, V, do CPC/15, porquanto a decisão rescindenda adotou interpretação razoável do arcabouço normativo incidente na espécie, afastando indenização por danos morais em razão de rescisão unilateral de promessa de compra e venda de imóvel "na planta". 3. Deveras, adotou o julgado uma interpretação possível para a hipótese fática em julgamento, sendo descabido questionar, na excepcional via da ação rescisória, se se trata da melhor interpretação; caso contrário, tratar-se ia a rescisória como instrumento de mera revisão da decisão impugnada, ou seja, autêntico recurso, com prazo estendido de dois anos. 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na AR: 6856 DF 2020/0269993-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA – ABSTENÇÃO DE OCUPAÇÃO, EXPLORAÇÃO OU INTERVENÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE EM LOTEAMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que não foi trazido neste agravo interno nenhum argumento capaz de alterar a decisão que negou o efeito suspensivo postulado no agravo de instrumento, de rigor o não provimento deste recurso. (TJ-SP - AGT: 21145787320228260000 SP 2114578-73.2022.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 16/02/2023, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 16/02/2023)

Por fim, no que pertine ao pleito do agravado de condenação do agravante nas penalidades da litigância de má-fé, tenho que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, que a recorrente, ora agravante tenha adotado conduta maliciosa ou desleal em relação ao processo, uma vez que os elementos colhidos não permitem concluir que estaria a litigar sob incursão em quaisquer das hipóteses enumeradas pelo artigo 80 do CPC/2015.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A litigância de má-fé não se presume e é preciso inequívoca comprovação, sendo descabida quando os elementos constantes dos autos evidenciam o exercício do direito de ação pela parte, sem que haja prática das condutas descritas no art. 80, do CPC. (TJ-MS - AC: 08122528820208120002 Dourados, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 14/04/2023, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de interno, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024